Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-08.2023.8.11.0102
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000186-08.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[REGINALDO GERONIMO DA SILVA - CPF: 943.923.821-68 (APELANTE), CAMILLA AFONSO DE BRITO - CPF: 018.744.901-55 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), CAMILLA AFONSO DE BRITO - CPF: 018.744.901-55 (ADVOGADO), REGINALDO GERONIMO DA SILVA - CPF: 943.923.821-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. VISÃO MONOCULAR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez ao segurado portador de cegueira monocular (CID 10 H54.4), com recurso adesivo do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a cegueira monocular do autor caracteriza incapacidade total e permanente apta a ensejar aposentadoria por invalidez ou redução da
capacidade laboral
para fins de concessão de auxílio-acidente; e (
ii
) se houve violação ao princípio da adstrição, como alegado no recurso adesivo, em razão da concessão de benefício diverso do pleiteado na inicial.

III. Razões de decidir

3.
A visão monocular, por si só, não caracteriza incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, mas configura sequela definitiva que implica redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, preenchendo os requisitos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece que a visão monocular constitui motivo suficiente para a concessão do auxílio-acidente, tendo em vista a indiscutível redução da capacidade laborativa.

5.

O recurso adesivo interposto pelo autor resta prejudicado, uma vez que o resultado do julgamento do recurso principal já atende integralmente ao pedido formulado no adesivo, tornando desnecessária sua análise autônoma.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:
"A cegueira monocular, como sequela definitiva, enseja a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, por representar redução permanente da capacidade laborativa, ainda que não configure incapacidade total e permanente para qualquer atividade."

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 8.213/91,
arts
. 42, 59 e 86; EC n. 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1828609/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/08/2019,
DJe
19/09/2019; STJ, Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP (Tema 862/STJ), j. 09/06/2021,
DJe
01/07/2021; STJ, Súmula 204; TJ-MT, AC 10316369420198110041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2023,
DJe
29/03/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, com recurso adesivo interposto por
REGINALDO GERONIMO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT) que,
na ação previdenciária n. 1000186-08.2023.8.11.0102, julgou procedente o pleito inicial, para condenar o requerido a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do autor, com efeitos retroativos à data da constatação definitiva da moléstia incapacitante (10.07.2023).

E ainda condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da sentença (Súmula n. 111 do STJ).

Em suas razões recursais, o INSS sustenta a ausência de incapacidade laborativa total e insuscetível de reabilitação, argumentando que a visão monocular não impede o exercício de diversas atividades laborais. Alega que a perícia médica judicial concluiu pela incapacidade parcial e temporária do autor, sendo possível sua reabilitação profissional
.

Requer, assim,
a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id. 267921267).

Sem contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 267921271)
.

Por outro lado, a parte autora, Reginaldo
Geronimo
da Silva, também interpôs recurso adesivo, alegando que a sentença violou o princípio da adstrição (art. 492 do CPC), uma vez que pleiteou, na inicial, o auxílio-acidente e não a aposentadoria por invalidez. Sustenta que a concessão do benefício diverso configura decisão
ultra petita
, devendo ser corrigida para o deferimento do auxílio-acidente.

Sem contrarrazões ao recurso adesivo (Id.

267921273).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 273945396).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, c
uida-se de apelação cível interposto
pelo
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, com recurso adesivo interposto por
REGINALDO GERONIMO DA SILVA
,
contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Na origem, o autor alegou que contraiu uma bactéria enquanto exercia suas atividades laborativas, recebeu um diagnóstico de úlcera fúngica com evolução para perfuração ocular do olho esquerdo resultando em cegueira CID 10 H54.4.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão dos benefícios de
Aposentadoria por Invalidez
ou, alternativamente, do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte autora
possui incapacidade temporária e parcial para o exercício de atividades laborais
. Vejamos:

“(...)

1. A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo:

SIM/VISUAL

[...]

3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

PARCIAL/DEVIDO A PERDA TOTAL DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO

4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

TEMPORÁRIO. ATÉ A ADAPTAÇÃO DO MESMO EM UTILIZAR APENAS UM OLHO.

[...]

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação?

A INCAPACIDADE É TEMPORARIA
ATE

READAPTACAO./
SIM
O MESMO
QUEIXA DE INCOMO AO SE EXPOR AO SOL.

[...]

12. Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do tratamento?

SIM
POREM
JÁ FOI TENTANDO E SEM SUCESSO.

13. O tratamento traz efeitos colaterais? Quais?

NÃO HOUVE SUCESSO EM REVERSAO CIRURGICA

(...)”
[sem destaque no original]

No caso em exame, embora o laudo pericial (Id. 267920846) mencione que a incapacidade do autor seria "
temporária até readaptação
", observa-se uma contradição no próprio laudo, uma vez que também
afirma
categoricamente que há "
perda total da visão do olho esquerdo
" e que a intervenção cirúrgica pretérita "
não solucionou o caso
", evidenciando o caráter definitivo da lesão.

Importante ressaltar que, quando o perito menciona a temporalidade da incapacidade, está se referindo ao período de adaptação do autor à nova condição e não à possibilidade de reversão da cegueira monocular, que é permanente e irreversível.

No entanto, embora a cegueira monocular seja permanente, essa condição, por si só, não caracteriza incapacidade total para o trabalho que justifique a aposentadoria por invalidez. A visão monocular, ainda que represente uma limitação significativa, permite ao segurado, após o devido período de adaptação, exercer diversas atividades laborativas, inclusive a de caseiro, ainda que com certas restrições.

Por outro lado, verifica-se que o autor, de fato, apresenta redução permanente de sua capacidade laborativa em decorrência da visão monocular. Trata-se de sequela definitiva, irreversível mesmo após intervenção cirúrgica, que acarreta limitações no desempenho de suas atividades habituais de caseiro, como dificuldade na percepção de profundidade, redução do campo visual e maior suscetibilidade a acidentes.

O auxílio-acidente, benefício originalmente pleiteado pelo autor, é justamente o adequado para tais situações, pois, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, é concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Além disso, a jurisprudência do c. Superior de Justiça confirma que a visão monocular constitui motivo suficiente para a concessão do auxílio-acidente, tendo em vista a indiscutível redução da capacidade laborativa que acarreta, vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA RECONHECIDA EM PERÍCIA. OCORRÊNCIA DE LESÃO
MÍNIMA .
DIREITO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. 1. Caso em que o Tribunal regional reformou a sentença concessiva de aposentadoria por invalidez, tendo em vista que a visão monocular não necessariamente geraria incapacidade. 2. No acórdão recorrido há o reconhecimento da lesão e da incapacidade parcial e definitiva para o labor: "Quanto ao requisito de incapacidade laboral, o laudo médico pericial de fls. 55/56, informou que o autor, 58 anos à época da perícia, apresenta trauma penetrante no olho direito há mais de vinte anos, visão monocular, (...), concluindo pela existência parcial e definitiva da incapacidade, há aproximadamente 20 anos" Entretanto, o benefício foi negado por não se vislumbrar "necessariamente", redução da capacidade para o trabalho. 3. Sabe-se que o magistrado não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo, em decisão fundamentada, decidir de forma diversa.
Entretanto, no caso dos autos, o argumento utilizado para infirmar a perícia, qual seja, a visão de um olho seria suficiente para o exercício da atividade de agricultor, não encontra guarida na jurisprudência do STJ, que entende devido o benefício quando houver redução da capacidade laborativa, ainda que
mínima
.
4. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
AgInt
no
AREsp
1.280.123/RS,
Rel
. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
3/10/2018 e REsp 1.109.591/SC, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção,
DJe
8/9/
2010 .
5. Recurso Especial provido”.

(STJ - REsp: 1828609 AC 2019/0220512-7, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2019)
[sem destaque no original]

Portanto, o autor faz jus ao auxílio-acidente, e não à aposentadoria por invalidez, sendo necessária a reforma da sentença neste aspecto, em atendimento parcial ao recurso do INSS.

No que concerne ao termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n. 8.213/91, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja
31.01.2021
, porquanto o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, em 9/6/2021 (
DJe
1o/07/2021), afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ), firmou a seguinte tese jurídica: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

A propósito:

"APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ)."

(TJ-MT - AC: 10316369420198110041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3o.

Por fim, quanto ao recurso adesivo interposto pelo autor, tendo em vista que seu objeto coincide exatamente com o resultado alcançado pelo parcial provimento do recurso do INSS - a concessão do auxílio-acidente em substituição à aposentadoria por invalidez, conforme pleiteado originalmente na petição inicial - impõe-se o seu julgamento como prejudicado, uma vez que a pretensão nele veiculada já foi integralmente atendida com a reforma parcial da sentença nos termos acima expostos, sendo desnecessária sua análise autônoma.

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte apelante para reformar a sentença recorrida

e conceder o auxílio-acidente ao autor, em substituição à aposentadoria por invalidez, a contar da data da cessação do auxílio-doença (31.01.2021),

r
essalvando a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma de seu art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC.

JULGO PREJUDICADO
o recurso adesivo interposto por Reginaldo
Geronimo
da Silva.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do parcial provimento do recurso principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025